Tribunal: CARF
Processo: 19515.004707/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004707/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.828 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
IMPACTO PRODUTOS LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/10/2009
INFRAÇÃO.
GFIP.
APRESENTAÇÃO
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui infração à
legislação previdenciária.
LANÇAMENTO COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA
PROVA.
Cabe ao Contribuinte o ônus da Prova de suas alegações, ao contestar fatos
geradores apurados em documentos de sua própria elaboração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro
Tomazela.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004707/2009-60
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004707/2009-60

Trata-se de AI - Auto de Infração Debcad n° 37.171.700-0, lavrado em 23/10/2009, por
apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei 8.212/91, artigo 32, inciso IV,
parágrafos 3°, acrescentados pela Lei n° 9.528/97, com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei
8.212/91, art. 32, IV e parágrafo 5°, também acrescentado pela Lei n° 9.528/97,
combinado com o artigo 225, IV, parágrafo 4°, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
O Relatório Fiscal da Infração, fls. 07, informa que:
A empresa deixou de declarar em GFIP - Guia do Fundo de Garantia com Informações
para a Previdência Social os valores correspondentes ao Décimo Terceiro (l3°) Salário
de 2004.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, às fls. 08, informa que foi aplicada a multa
prevista na Lei n° 8.212/91, art. 32, inciso IV, parágrafo 5°, acrescentado pela Lei n°
9.528/97, e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, art. 284, inc. II, e art. 373, correspondente a 100% do valor da contribuição
previdenciária não declarada, respeitado o limite máximo, por competência.
Informa ainda o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, que este CFL (68) é usado para
autuações relativas a períodos anteriores à Medida Provisória (MP) n° 449/08, caso
resulte em aplicação de penalidade mais benéfica para o sujeito passivo, face ao
disposto no inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), conforme
relatório anexo de Classificação e Comparação de Multas (fls. 09/ 10).
Consta às fls. 11 (Anexo II), a relação dos segurados empregados não informados em
GFIP.
Foi aplicada a multa no montante de R$ 2.658,36, que corresponde à multa mais
benéfica, conforme consta às fls. 09/10.
DA IMPUGNAÇAO
Cientificado da autuação em 10/11/2009 (fls. 26), a teor do despacho fls. 83, o
contribuinte interpôs defesa tempestiva às fls. 29, acompanhada de documentos às fls.
30/75.
Em suas razões de defesa, após breve relato sobre a autuação, a Impugnante requer
cancelamento da autuação alegando que:
Dos Fatos
A empresa foi autuada pela não entrega da GFIP do 13° salário de 2004.
Do Direito
Não foi o que ocorreu, pois a empresa entregou a GFIP referente ao 13° salário de 2004,
no mês 10/2004, conforme cópia anexa.
Para subsidiar suas alegações, a Impugnante juntou na defesa os seguintes documentos:
Pedido de Parcelamento, de 09/10/2006, às fls. 37, LDC - DEBCAD - 37.043.392-0, no
valor de R$ 122.017,85, período 01/2004 a 10/2004 (fls. 38); DAD - Discriminativo
Analítico de Débito, fls. 39/41, DSD - Discriminativo Sintético de Débito fls. 42/43,
Relatório FLD, fls. 44/46, CORESP - 47; GFIP da competência 10/2004 às fls. 48;
acompanhada da Relação dos Trabalhadores constantes do Arquivo SEFIP, às fls.
49/52, Resumo das Informações a Previdência Social Constantes no Arquivo SEFIP, fls.
53, Folha de Pagamento da competência 10/2004 às fls. 54/71 e Guias da Previdência
Social referente às competências: 03/2004 (R$ 53,00), 07/2004 (R$ 74,13), 10/2004 (R$
1.918,13), 13/2004 (R$ 107,07) às fls. 72/75
Conclusão
Portanto a empresa não foi omissa quanto ao não envio da GFIP ao INSS.
Requer seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o Auto de Infração em tela.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004707/2009-60

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 23/10/2009 a 23/10/2009
INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇAO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇOES
PREVIDENCIARIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
LANÇAMENTO COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao Contribuinte o ônus da Prova de suas alegações, ao contestar fatos geradores
apurados em documentos de sua própria elaboração.

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/11/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 02/12/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, entregou a GFIP da competência 13/2004 juntamente com a
competência 10/2004, ou seja, não fez a entrega (em GFIP separada) da GFIP do 13° salário de
2004, em razão da entrega não ser obrigatória para esta competência, estando obrigado a partir
da competência 13°/2005.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da entrega da obrigação acessória GFIP de
competência 13/2004.
Não consta nos autos a prova do erro sustentado pelo recorrente, como, por
exemplo, a escrituração contábil da empresa, a fim de se comprovar que as contribuições devidas
na competência 13o/2004 foram recolhidas na competência 10/2004.
Importante ressaltar que tal impasse probatório foi alvo de detido enfrentamento
perante a decisão de piso, motivo pelo qual o recorrente poderia ter enfrentado a questão em
referência em seu recurso voluntário, mas preferiu reapresentar os mesmos argumentos de sua
peça defensiva.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004707/2009-60

(...)
Em que pesem os esforços expendidos pela Impugnante, as alegações apresentadas não
têm o condão de elidir o presente procedimento fiscal, como será demonstrado a seguir.
O presente Auto de Infração -Al encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, consoante o disposto nos artigos 2° e 3° da Lei n.° 11.457, de 16/03/2007, e no
artigo 293, caput do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n.° 3.048, de 06/05/1999, e como consequência, não há que se falar em seu
cancelamento. A empresa deixou de declarar em GFIP - Guia do Fundo de Garantia
com Informações para a Previdência Social os valores correspondentes ao Décimo
Terceiro (13o) Salário de 2004.
A empresa apresentou o documento a que se refere o art. 32, inciso IV, da Lei n°
8.212/91, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme consta às fls. 11 (Anexo II), a relação dos segurados
empregados não informados em GFIP.
Da infração e da multa aplicada
Como consequência, agiu corretamente a fiscalização ao lavrar a presente autuação,
considerando que a empresa, ao deixar de declarar nas Guias de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social - GFIP, da competência 13/2004, os valores pagos
aos segurados empregados, infringiu ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei n°
8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.528/97 e artigo 225, IV, parágrafo 4°, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, a seguir
transcritos:
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(__).
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS. (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97).
(...)
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior. (Parágrafo incluído pela Lei n” 9.528, de
10.12.97).
Regulamento da Previdência Social - RPS. aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada as
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse daquele Instituto;
(...).
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004707/2009-60

A multa foi corretamente aplicada no valor de R$ 2.658,36 (dois mil, seiscentos e
cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos), de acordo com o previsto no artigo 32,
parágrafo 5°, da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.528/97, acima transcrito,
combinado com o artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, na redação dada pelo Decreto n° 4.729, de
09/06/2003, e artigo 373 do mesmo Regulamento, com o valor mínimo atualizado pelo
inciso V do art. 7° da Portaria Interministerial MPS/MF n° 48, de 12/02/2009, publicada
no DOU de 13/02/2009, conforme demonstrado no Anexo II, juntado às fls. 09/10 e
Relação dos Segurados não informados na GFIP da competência 13/2004, às fls. 11.
Os artigos 284, II e 373 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, estabelecem que:
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no inciso l, pela apresentação da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com
dados não correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de
cálculo, seja em relação as informações que alterem o valor das contribuições, ou
do valor que seria devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se
tratar de infração cometida por pessoa jurídica de direito privado beneficente de
assistência social em gozo de isenção das contribuições previdenciárias ou por
empresa cujas contribuições incidentes sobre os respectivos fatos geradores
tenham sido substituídas por outras; (Redação dada pelo Decreto n” 4. 729, de 9.
6.2003).
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
No Anexo II, verifica-se que foi respeitado o limite máximo a que se refere o §4° do
artigo 32 da Lei n° 8.212/91 e artigo 284, inciso I, do RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99 é de R$ 2.658,36 (dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis
centavos), que corresponde a duas vezes o valor mínimo, considerando que a empresa
se enquadra na faixa de 16 a 50 segurados.
Conforme explicitado no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 08, e constatado
através do Anexo II, fls. 11, e comparativo da multa às fls. 09/10, a multa aplicada no
valor de R$ 2.658,36 (dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis
centavos) obedeceu ao disposto no artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN, por ser mais
benéfica ao contribuinte em relação à nova sistemática de multa estabelecida pela
Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009.
Vale lembrar que nos termos do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.
Assim, não há qualquer equívoco, quando a fiscalização, no estrito cumprimento de seu
dever, lança as contribuições previdenciárias e as destinadas aos Terceiros, caso
verifique a omissão de fatos geradores o pagamento de verbas que integrem o salário-
de-contribuição, como no presente caso, e lavre o correspondente Auto de Infração de
obrigação acessória, por deixar a empresa de declarar referidos valores em GFIP.
Do Direito
A legislação previdenciária ao tratar das contribuições devidas a título de décimo
terceiro salário dispõe na Lei n° 8.212/91, que:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004707/2009-60

qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
§ 7o O décimo-terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-de-
contribuição, exceto para o cálculo de benefício, na forma estabelecida em
regulamento. (Redação dada pela Lei n° 8.870, de 15. 4. 94)
Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
dispõe que:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
§ 6o A gratificação natalina - décimo terceiro salário - integra o salário-de
contribuição, exceto para o cálculo do salário-de-benefício, sendo devida a
contribuição guando do pagamento ou crédito da última parcela ou na rescisão
do contrato de trabalho.
§ 7o A contribuição de que trata o § 6” incidirá sobre o valor bruto da
gratificação, sem compensação dos adiantamentos pagos, mediante aplicação,
em separado, da tabela de que trata o art. 198 e observadas as normas
estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
Art.216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem
o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal,
obedecem às seguintes normas gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
(Redação dada pelo Decreto n° 4. 729, de 9/06/2003)
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea "a" e as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou
convenção coletiva, aos segurados empregado, contribuinte individual e
trabalhador avulso a seu serviço, e sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
serviço, relativo a serviços que lhe tenham sido prestados por cooperados, por
intermédio de cooperativas de trabalho, até o dia vinte do mês seguinte àquele a
que se referirem as remunerações, bem como as importâncias retidas na forma do
art. 219, até o dia vinte do mês seguinte àquele da emissão da nota fiscal ou
fatura, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior
quando não houver expediente bancário no dia vinte; (Nova redação pelo
Decreto n“ 6. 722,de 30/12/2008)
Isto posto, em que pesem os documentos juntados pela Impugnante, os mesmos não são
suficientes para demonstrar que houve equívoco por parte da fiscalização, pelos motivos
a seguir.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004707/2009-60

Conceitualmente, o 13° salário é a remuneração paga ao empregado até o dia 20/12 de
cada ano, assegurada pela Constituição Federal nos termos do art. 7°, inciso VII,
correspondente a sua remuneração integral.
O presente lançamento refere-se a Auto de Infração de obrigação acessória,
correspondente a multa calculada sobre valores pagos a segurados empregados a título
de décimo terceiro salário (competência 13/2004) e, constata-se dos autos, que a
Impugnante juntou na defesa apenas documentos relativos ao parcelamento por ela
efetuado, consolidado em 09/10/2006, acompanhado da folha de pagamento e GFIP da
competência 10/2004.
Embora a empresa alegue em sua defesa que entregou a GFIP referente ao 13° salário
de 2004 no mês 10/2004, não obedeceu ao disposto no Manual da GFIP, aprovado pela
IN INSS/DC n° 107, de 22/04/2004, com as alterações da Instrução Normativa (IN)
MPS/SRP n° O1, de 25/11/2004.
No caso, o referido Manual dispõe que:
“2.12 - DECLARAÇÃO PARA O INSS - COMPETÊNCIA 13 – Valor devido à
Previdência Social
Informar, na GFIP da competência 12, o valor devido à Previdência Social
incidente sobre a remuneração do 13 ° salário - competência 13. O valor
informado neste campo é somado ao devido à Previdência Social na competência
12, sendo que este total será o constante da GFIP.
NOTAS:
As contribuições incidentes sobre o 13° salário, exceto no caso de rescisão,
devem ser recolhidas até 0 dia 20 de dezembro, informando-se no documento de
arrecadação da Previdência - GPS a competência 13 e a ano correspondente,
ainda que a última parcela seja paga ao trabalhador antes do mês de dezembro.
O valor a ser informado neste campo é o total das contribuições devidas à
Previdência Social, incidentes sobre o 13° salário, assim considerado o somatório
da contribuição descontada dos segurados, da contribuição da empresa, inclusive
a destinada ao financiamento dos benefícios decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho - RAT e das destinadas a outra entidades e fundos (terceiros), deduzidos
os valores de 13° salário correspondentes ao período da licença-maternidade
pagos pelo empregador/contribuinte e eventuais compensações.
Dessa forma a autuada não cumpriu o acima determinado, ou seja: informar em GFIP os
valores pagos a título de 13° salário na competência 12/2004, conforme previsto na
norma.
Ressalte-se ainda que, da análise dos documentos juntados pela Impugnante, observa-se
que as Guias da Previdência Social (GPS) juntadas às fls. 72/75 contém o Código de
Pagamento 2003, relativo às empresas optantes do Simples.
Ocorre que em pesquisa ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil (telas
juntadas às fls. 78/88) constatamos que a empresa em questão, no ano calendário 2004,
optou pelo Lucro Presumido.
Observa-se, ainda, que a empresa fez a opção pelo Simples Federal somente em
23/01/2006, tendo sido incluída a partir de 01/01/2006 e excluída em 30/06/2007 para
inclusão no Simples Nacional a partir de 01/01/2007.
Pelos motivos acima elencados, a Autuada não logrou comprovar suas alegações de
defesa.
Ao contestar fatos geradores apurados através de documentos apresentados pela própria
empresa, cabe ao Contribuinte o ônus da prova de suas alegações.
No entanto, como restou demonstrado, os documentos trazidos aos autos não
comprovam que entregou corretamente a GFIP referente ao 13° salário de 2004.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004707/2009-60

A este respeito, assim dispõe o artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil (CPC),
a seguir transcrito:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos alegados, sujeita-se às
consequências do sucumbimento, porque não basta alegar. Neste sentido, manifesta-se
com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em sua obra Processo Administrativo
Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184 -185:
“As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal.
(..).
A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos alegados sujeita se às
conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.”
A prova documental, amplamente utilizada no processo administrativo tributário, e
especialmente, no contencioso tributário, é elemento que representa um fato, e o fixa de
modo idôneo e permanente, constituindo-se em instrumento probatório da maior
importância.
Em busca da verdade material, como elemento essencial ao julgamento, impõe-se a
exigência da prova, como sendo a soma dos fatos produtores da convicção do julgador.
No entanto, o ônus da prova é atribuído ao Impugnante, como se depreende da doutrina
de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez López, in “Processo Administrativo
Fiscal Federal Comentado”, Dialética, 2002, p. 207:
“A palavra ônus, do latim onus, significa carga, peso, encargo, obrigação.
Quando se indaga a quem cabe o ânus da prova, quer se saber a quem cabe a
obrigação de prover os elementos probatórios suficientes para formação do
convencimento do julgador. No processo administrativo fiscal federal, tem-se
como regra que aquele que alega algum fato é quem deve provar. Então, o ônus
da prova recai a quem dela se aproveita. Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido
fato gerador da obrigação tributária, deverá apresentar a prova de sua ocorrência.
Se, por outro lado, o interessado aduz a inexistência da ocorrência do fato
gerador, igualmente, terá que provar a falta dos pressupostos de sua ocorrência
ou a existência de fatores excludentes "
(grifamos)
Por todo o exposto, os documentos juntados pela Impugnante. às fls. 54/81 não
constituem documentos hábeis a modificar o lançamento de crédito.
A fiscalização, ao constatar a omissão de fatos geradores na GFIP, no caso, competência
13/2004, não podia se abster da lavratura do presente Auto de Infração, com a
constituição do crédito previdenciário, sob pena de responsabilidade funcional, tendo
em vista o artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Portanto, não deve ser atendido o pedido da Impugnante de cancelamento ou declaração
de improcedência do Auto de Infração em epígrafe.
Da matéria incontroversa
Nos termos do artigo 17 do Decreto n° 70.235/72, na redação dada pela Lei n° 9.532/97,
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
in verbis:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004707/2009-60

“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”. (Redação dada pelo art. 67 da Lei
n.°9.532/1997)

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 164
DF CARF MF
Original